Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. RÉU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A formulação de pedido diretamente nesta instância revisora, sem antes submeter a questão ao juízo, acarreta supressão de instância.
2. Se o réu respondeu ao processo preso, com mais razão se justifica a manutenção de sua segregação cautelar pela superveniência da sentença de pronúncia, pois “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
3. O ato coator, além de destacar a prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, apresenta fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o juízo a manter a segregação cautelar do paciente.
4. A manutenção da prisão preventiva do paciente não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.